Tribunal: STF
Processo: HC 258615
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 868.827/SE (e-doc. 3)



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal —homicídio qualificado (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa (e-doc. 7). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual originou o ato apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de Sergipe alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da decisão de pronúncia e do reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, fundados exclusivamente em testemunhos indiretos (por ouvir dizer) e na equivocada aplicação do princípio in dubio pro societate, em violação aos artigos 413 do CPP e 5º, LVII, da CF/88. Sustenta que os depoimentos que embasam a pronúncia carecem de confirmação judicial ou de fonte primária, sendo inadmissível sua utilização isolada como indício suficiente de autoria ou de motivação fútil. Argumenta que o acórdão do STJ contraria precedentes firmados pelo próprio tribunal, que vedam a pronúncia com base exclusiva em testemunho indireto e elementos colhidos em inquérito policial não corroborados em juízo.



    5. Requer a concessão da ordem para impronunciar o paciente ou, subsidiariamente, para afastar a qualificadora do motivo fútil da decisão de pronúncia.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia. Nela, o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime, bem como os indícios suficientes de autoria.



    7. A razão de ser dessa etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos a distinguir acusações com e sem justa causa.



    8. Com efeito, no art. 413 do Código de Processo Penal assim se disciplinam os termos da decisão de pronúncia:



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    9. No caso concreto, ao apreciar o recurso em sentido estrito e manter a decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça considerou presentes a materialidade e os indícios de autoria com base nas seguintes premissas:



    “De início, cumpre destacar que subsiste a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria, que redundou na decisão de pronúncia devidamente fundamentada pelo Magistrado a quo, quando externou o juízo de prelibação diante da mera probabilidade de ocorrência delitiva.



    Feitos esses esclarecimentos, é imperioso destacar que se verifica nos autos de origem, que a materialidade delitiva foi demonstrada mediante as peças que compõem o inquérito policial tais como o Relatório de investigação em local de crime (fls. 09/17) e o Laudo de Perícia Criminal (fls. 253/268), o qual conclui que a vítima (MAICON CLECIO DE JESUS) foi atingida por diversos projéteis de arma de fogo, levando-a a óbito.



    Quanto aos indícios de autoria, também se mostram presentes, conforme depoimentos das testemunhas, que abaixo transcrevo:



    A testemunha IONARA APARECIDA SANTOS, em Juízo, relatou que no dia dos fatos estava em casa. Que a vítima era seu ex-companheiro. Que estava na casa em frente a sua, na casa de seu vizinho, fica em frente a sua casa. Que a vítima estava na frente da casa em que ele morava, que fica quatro casas depois. Que quando estava atravessando a rua, ouviu dois disparos de arma de fogo e correu para o portão da sua casa. Que visualizou que os disparos ocorreram na porta da casa de seu ex-marido. Que visualizou o réu Jemerson disparando contra a vítima. Que não tem dúvida acerca. Que o réu estava com outra pessoa, não sabendo informar quem era. Que não tem dúvida que o réu foi o autor do delito. Que primeiro ouviu 3 disparos e depois ouviu mais 10 disparos. Que os dois estavam armados. Que quando a depoente chegou, a vítima já estava morta. Que não sabe o motivo do crime. Que ouviu comentários que a vítima estava devendo dinheiro referente à compra de drogas ao acusado. Que a vítima não estava armada. Que o fato aconteceu dentro da casa da vítima. Que a vítima estava lavando a bicicleta, “acocorado” de costas. Que ele recebeu os três primeiros tiros quando estava de costas. Que a vítima recebeu os três primeiros tiros e correu para dentro de casa, onde caiu. Que no primeiro momento não tinha certeza, mas depois as pessoas falavam que o réu dizia que ele foi o autor. Que confirmou mais pela sua visão do momento do crime. Que o réu tinha amizade com a vítima. Que Paulista tinha brigado com a vítima, mas não tem provas que tenha sido ele o autor do delito. Que Paulista já tinha ameaçado a vítima. Que Jemerson olhou para trás quando saiu da casa. Que não sabe quem é Adonis, nunca viu. Que viu o réu de perfil ao sair da casa. Que o segundo indivíduo não viu. Ao realizar o reconhecimento, em sede de audiência, identificou o indivíduo de número 2, qual seja, o réu, como autor do crime.



    A testemunha SÉRGIO DA SILVA GÓIS, em Juízo, relatou que a vítima estava passando uns dias na casa do depoente, pois havia brigado com a companheira. Que não estava presente no momento dos fatos, estava trabalhando. Que os fatos aconteceram em sua casa. Que José Dinir lhe contou que a vítima estava lavando a bicicleta e o pessoal chegou. Que ninguém falou quem foram os autores do crime. Que disseram que foram 2 pessoas. Que a vítima usava drogas. Que não ouviu comentários que o crime foi motivado em razão de drogas.



    A testemunha JOSÉ DINIR DOS SANTOS, em Juízo, relatou que a vítima morava em frente a sua casa. Que no dia dos fatos estava em casa, ouviu os tiros e fechou as portas. Que antes do barulho estava fora de casa. Que dois rapazes passaram pela rua e o povo disse que eles eram os autores do crime. Que estava entrando em casa e viu esses dois rapazes passando. Que a esposa de Maicon foi quem lhe passou essa informação. Que não teria condições de reconhecer os autores do crime.



    A testemunha MARIA JOSEFINA DE JESUS, em Juízo, genitora da vítima, relatou que ninguém disse o motivo e nem quem praticou o crime. Que Ionara contou que dois caras chegaram lá, mas não sabe quem são. Que não sabe o motivo do crime.



    O réu JEMERSON LUIS SANTOS GOMES, ao ser interrogado, em Juízo, negou a prática do crime. Que conhecia a vítima só de vista. Que em agosto de 2022 estava morando em Aracaju com sua mãe. Que não passava pela rua que a vítima morava. Que nega ter estado na frente da vítima no dia dos fatos. Que não sabe o porquê foi acusado. Que nunca vendeu droga.”  



    O juízo sentenciante assim analisou a prova oral colhida em audiência:



    “Com efeito, depreende-se da prova oral amealhada aos autos, especialmente dos depoimentos da testemunha ocular Ionara Aparecida, que na data do crime a vítima Maicon estava lavando a bicicleta na porta da residência, situada na Rua 49, n° 206, nesta urbe, momento no qual chegou o acusado acompanhado de outro indivíduo não identificado e proferiu disparos de arma de fogo em desfavor da vítima.



    Posteriormente, a testemunha Ionara Aparecida afirmou que escutou os disparos de arma de fogo e, no momento que saiu da sua residência, visualizou o acusado saindo do interior da residência da vítima Maicon. Outrossim, em juízo, realizou o reconhecimento, reconhecendo-o como o autor dos disparos deflagrados em face da vítima Maicon.



    Ademais, as outras testemunhas arroladas pela acusação apenas relataram que dois indivíduos foram os responsáveis pelo homicídio alhures investigado, contudo, não reconheceram o acusado porque não presenciaram os fatos.”



    É sabido que, com a impronúncia encerra-se o juízo da formação da culpa e a instância do processo penal condenatório, porque não há lastro para a acusação; e com a absolvição sumária encerra-se o processo e a ação penal, porque a pretensão punitiva deduzida na acusação é improcedente. 



    No caso em análise, não há enquadramento de nenhuma das duas hipóteses, diante da materialidade comprovada e da existência de indícios de autoria, conforme fundamentado acima, havendo, portanto, provas suficientes para pronunciar o réu, a fim de que o Tribunal do Júri decida acerca da absolvição ou condenação do réu.



    Destarte, entendo que a sentença de pronúncia não merece reforma, visto que, repito, há materialidade comprovada e da existência de indícios de autoria, bem como há controvérsia acerca da ocorrência da qualificadora aplicada ao caso, havendo indícios de que o crime foi praticado em circunstância que dificultou a defesa da vítima, pois esta se encontrava “acocorada” e de costas lavando a bicicleta, oportunidade na qual fora surpreendido pelo acusado.



    Ademais, há indícios de que o crime foi praticado por motivo fútil, já que as testemunhas afirmam que o fato criminoso ocorreu em razão da vítima possuir dívidas de drogas com o réu Jemerson.



    Desta forma, cabe também a manutenção das qualificadoras na tipificação do crime imputado ao réu, a fim de que a sua apreciação seja submetida ao julgamento pelo Conselho de Sentença.



    A r. sentença de pronúncia fora prolatada em perfeita consonância com os ditames legais, estando incursa rigorosamente às regras do art. 413 do CPP, do CPP, sobriamente fundamentada, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.



    Importante ressaltar que, por se tratar de crime submetido ao rito especial do Tribunal do Júri, a análise aprofundada das circunstâncias do crime, inclusive das circunstâncias qualificadoras, configuraria análise do meritum causae da ação penal, o que resultaria na violação da Constituição da República por usurpação da competência do Conselho de Sentença, resguardada no art. 5º, XXXVIII, da Carta Magna.



    Andou bem o julgador ao determinar o prosseguimento do feito em relação ao réu e sua submissão ao Tribunal do Júri, sob acusação de prática de homicídio qualificado, incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV do Código Penal, pois o momento processual é de encerramento do judicium accusationis, não devendo, o juiz, adentrar no mérito da causa.” (e-doc. 7 , p. 3-5 grifos nossos).



    10. No STJ, afastou-se a existência de ilegalidade a ser reconhecida. Eis o que constou do ato que foi mantido no julgamento do agravo regimental:



    “Não é, contudo, o caso destes autos pois ao juízo de primeiro grau foi possível reconhecer e elencar os elementos nos quais se baseou para se convencer da existência de indícios mínimos de autoria imputados ao paciente, em especial, as provas testemunhais colhidas em juízo.



     Do acórdão impetrado, colhem-se as seguintes considerações:



    (...)



    É válido apontar, ainda, que o reconhecimento ou não da qualificadora do motivo fútil no atual momento se mostra incabível pois demanda avaliação do elemento anímico da conduta do agente, incumbência que deve ser conferida ao Conselho de Sentença que, após colhidas e avaliadas as provas sob o crivo do contraditório, deverá tomar a decisão que entender correta. 



    Não há dúvida, portanto, que a decisão de pronúncia foi proferida com lastro nos elementos probatórios existentes nos autos, razão pela qual deve ser mantida. 



    Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus.” (e-doc. 5 , p. 3 e 5).



    11. Pela leitura dos atos decisórios, verifica-se que, diferentemente do que alegado pela defesa, o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do recorrente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito. Foram mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais, especialmente o prestado pela companheira do paciente, que confirmavam o narrado pela acusação. Do mesmo modo, foram produzidos elementos suficientes que evidenciaram a motivação do crime: cobrança de dívida de drogas.



    12. Ademais, o ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas. Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado: 



     



    “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” 



    13. Na doutrina, aponta-se que, “por vezes, pode ser de maior valor um depoimento dado por testemunha que ouviu algo, preciso e relevante, de outra pessoa, do que a declaração de quem tomou conhecimento direto do fato delituoso, embora de maneira desatenta, dando margem a um depoimento pobre de elementos e inútil” (NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021, p. 484). 



    14. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos)



    15. Quanto ao pedido sucessivo, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, compete ao Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a valoração dos fatos e a decisão sobre a caracterização, ou não, das qualificadoras, as quais somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. A propósito, destaco: RHC nº 187.967-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 25/02/2021; HC nº 130.202-ED/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 06/11/2015; HC nº 108.374/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2012, p. 29/03/2012. E ainda:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal do Júri, investido constitucionalmente da prerrogativa de soberania dos seus veredictos, reconheceu as qualificadoras imputadas ao ora Recorrente. 3. Para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelo Conselho de Sentença e pela Corte Estadual, quanto à aplicação da causa de aumento prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus, além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 202.621-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).



    16. Além disso, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria do crime tal como descrito, homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas. Nessa linha, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.299-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 243.901-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 22.8241-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).  



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator